Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-71.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-71.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RAMON DOS REIS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público municipal no período anterior à sua aposentadoria.

O autor laborou em cargo efetivo entre 01/03/1995 e 01/08/2018, adquirindo direito a 4 (quatro) licenças-prêmio, totalizando 12 meses, sendo incontroverso que deixou de gozar uma delas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pretensão à conversão das licenças-prêmio não usufruídas encontra-se prescrita; e
(ii) saber se é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para aposentadoria, sem necessidade de requerimento administrativo prévio.

III. Razões de decidir

Afastada a prescrição, pois a ação foi ajuizada antes de transcorrido o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado da aposentadoria (03/08/2018).

A licença-prêmio não usufruída constitui direito patrimonial adquirido do servidor. A conversão em pecúnia é devida após a aposentadoria, sendo desnecessário requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Reconhecida a constitucionalidade do art. 19 do ADCT, não há óbice à concessão da licença-prêmio a servidor estabilizado antes da CF/1988, desde que em regime estatutário.

Sentença integrada, de ofício, para determinar a aplicação da taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme EC nº 113/2021.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença mantida, com integração de ofício quanto aos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000580-71.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)